Tribunal: TJBA
Processo: 8000025-19.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000025-19.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, PAULO EDUARDO PRADO, FELICIANO LYRA MOURA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARIA AVELINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIANA FABRIZIA DE SOUZA COSTA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A (BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.), contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais cumulada com pedido de declaração de inexistência de relação jurídica obrigacional, ajuizada por Maria Avelina dos Santos. A autora, aposentada, impugnou a autenticidade da assinatura aposta em contrato de empréstimo consignado, alegando desconhecer completamente sua contratação, tendo ocorrido descontos mensais em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o banco apelante comprovou a existência da relação jurídica contratual impugnada pela autora; (ii) estabelecer se há direito à restituição dos valores descontados indevidamente e sua forma de devolução; (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao réu, em ações declaratórias negativas, o ônus de comprovar a existência da relação jurídica, nos termos do art. 373, II, do CPC, diante da impossibilidade de exigir-se prova de fato negativo da parte autora.

A apresentação de telas sistêmicas e comprovantes unilaterais de pagamento, desacompanhados de documentos hábeis ou prova pericial, não comprova a regular celebração de contrato de empréstimo, sobretudo quando há impugnação expressa da assinatura.

Nos termos do art. 429, II, do CPC, e da tese firmada no Tema 1061 do STJ, é da instituição financeira o dever de comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu o banco apelante.

A falha na prestação do serviço é manifesta, ensejando responsabilidade objetiva das rés com base no art. 14 do CDC, e tornando ilegítimos os descontos perpetrados no benefício previdenciário da autora.

Os descontos indevidos em verbas alimentares ultrapassam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral indenizável, nos termos do art. 5º, X, da CF/1988 e do art. 6º, VI, do CDC, sendo razoável o valor arbitrado em R$ 3.000,00.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, pois, embora ausente comprovação da contratação, restou demonstrado o depósito do valor em conta da autora, não havendo prova de má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A sentença de origem contemplou corretamente a compensação dos valores eventualmente creditados à autora, afastando qualquer enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra de forma simples, com correção monetária e juros legais, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:

O ônus de provar a existência de relação jurídica em ação declaratória negativa recai sobre o réu, especialmente diante da impugnação da assinatura.

A apresentação de telas sistêmicas e documentos unilaterais não comprova contratação quando não acompanhada de outros elementos aptos a demonstrar a anuência da parte autora.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, diante da natureza alimentar da verba.

A restituição de valores descontados indevidamente deve ocorrer de forma simples, quando ausente comprovação de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI e VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061); STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929); TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.106581-8/001; TJBA, Apelações Cíveis nºs 8003887-32.2020.8.05.0229; 8067534-98.2023.8.05.0001; 8032968-60.2022.8.05.0001; 0504070-81.2016.8.05.0113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000025-19.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO S/A (BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA.)
e como apelada
MARIA AVELINA DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao apelo,
nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

PRESIDENTE/RELATOR

02